Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ISSQN. COOPERATIVA DE TÁXI. CAPTAÇÃO DE PASSAGEIROS. ATO COOPERATIVO TÍPICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO QUANTO À ESSA TEMÁTICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CTN, ART. 166. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Trata-se de rejulgamento, por determinação do STJ, quanto à incidência do art. 166 do CTN, dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à apelação fazendária, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a cooperativa de táxi a sofrer a retenção ou mesmo recolher ISSQN sobre os valores recebidos em virtude de atos cooperados típicos de captação de passageiros, com a consequente restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A mera irresignação com a solução adotada não enseja a interposição de embargos de declaração.
4. Segundo o STJ, o ISSQN é espécie tributária que admite a sua dicotomização como tributo direto ou indireto, de acordo com o caso concreto, relacionado ao fenômeno da repercussão econômica. Assume feição direta quando não permite a transferência de encargo, de forma que a pessoa definida em lei como sujeito passivo é a mesma que sofre o impacto econômico-financeiro da exação, ao passo que tem característica de natureza indireta quando permite essa translação ao consumidor final.
5. Evidenciando a documentação dos autos se tratar de tributo indireto, pago sobre o valor total dos serviços, a restituição do ISSQN sujeita-se aos ditames do art. 166 do CTN, a ser apurado em liquidação de sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.